Tribunal: TJSP
Processo: 1029720-52.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Cobrança extrajudicial de dívida. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Julgamento antecipado do feito que se mostra adequado. Elementos trazidos ao caderno processual que são suficientes para a análise da matéria.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Cobrança extrajudicial de dívida. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Julgamento antecipado do feito que se mostra adequado. Elementos trazidos ao caderno processual que são suficientes para a análise da matéria.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. Insurgência da autora. Contrato de telefonia. Origem e regularidade da dívida comprovadas. Ônus do qual a requerida se desincumbiu. Inteligência do artigo 373, II, do CPC.

Recurso não provido, com condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.